Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. ERRO DE TIPO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição do réu por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória.
2. As circunstâncias em que o crime ocorreu, bem com a versão absolutamente inverossímil do réu apresentada pelo réu, demonstram que o réu tinha conhecimento da falsidade do documento, o que afasta a tese de erro de tipo alegado pela Defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.